Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HEMODIÁLISE AMBULATORIAL DISPONIBILIZADA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual antecipou parcialmente os efeitos da tutela para determinar a disponibilização pelo Distrito Federal de tratamento de hemodiálise, 3 vezes por semana, no Hospital Regional de Sobradinho, local onde já se encontra internado o agravante, até que surja vaga para terapia em regime ambulatorial.
2. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que a Defensoria Pública, representando o agravante, manifestou-se nos autos de no 0744958-44.2022.8.07.0016, no sentido de que houve disponibilização de vaga para tratamento de hemodiálise ambulatorial ao requerente, tendo sido atingido seu interesse perseguido no processo (ID no 145114430 dos autos de origem).
3. Desse modo, PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.
4. Sem custas e sem honorários.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários.